Tribunal: TJMT
Processo: 1018723-38.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018723-38.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADOS: G. H. D. A. N. representado por TAMIRYS CAMPOS DOS ANJOS
Vistos.
Analisando os autos, constato que a Agravante volta-se contra decisão proferida, em tese, no bojo dos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por danos Morais e Materiais n.o 1033048-89.2021.8.11.0041, movida por G. H. D. A. N. representado por TAMIRYS CAMPOS DOS ANJOS.
Não obstante, a documentação acostada refere-se ao processo de no 1028210-06.2021.8.11.0041, que tem por partes H. V. D. S. M., representado por Dislene de Castro Monteiro.
Assim, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 05 dias, previsto no art. 79-B, § 1o, do RITJMT, juntar a documentação obrigatória,ou retificar a inicial.
Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator